Tribunal: TJMT
Processo: 1015445-92.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015445-92.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação Qualificada, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), 2º vara criminal de agua boa - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), HESMAEL EMERSON RODRIGO GOMES DA CUNHA - CPF: 016.235.482-76 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), LUCIANE ALMEIDA SILVA - CPF: 030.253.351-65 (VÍTIMA), HESMAEL EMERSON RODRIGO GOMES DA CUNHA - CPF: 016.235.482-76 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS - PEDIDO DE LIBERDADE – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – REITERAÇÃO DELITIVA – FUNDAMENTAÇÕES IDÔNEAS – ARESTO DO STJ E TJMT – MEDIDAS CAUTELARES – REINCIDÊNCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS – MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA – RECOMENDAÇÃO – ACAUTELAR MEIO SOCIAL – ENTENDIMENTO DO STF – ORDEM DENEGADA.

O c. STJ firmou entendimento de que o modo de execução do delito [residência supostamente utilizada para ocultação de produtos que eram furtados na cidade de Água Boa até posterior venda na internet] somada à reiteração delitiva do paciente constitui fundamentação idônea apta a justificar a segregação cautelar (HC n. 500.165/GO).

“Não se identifica manifesta ilegalidade da prisão cautelar da paciente, motivada na garantia da ordem pública, quando o juiz singular a justifica na gravidade diferenciada das condutas e na reiteração delitiva

[...].”
(TJMT, N.U 1006775-02.2021.8.11.0000).

As
medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, § 6º), não se verifica que seriam suficientes para preservar a ordem pública, ao considerar a multirreincidência do paciente em crime patrimoniais, cuja pena unificada totaliza
9 (nove) anos e 3 (três) meses de reclusão
(SEEU N.U
SEEU 0006066-17.2017.8.09.0117
), a recomendar a manutenção da custódia preventiva para acautelar o meio social da reprodução de fatos análogos (STF, HC nº 174.140/SP - Relator: Min. Alexandre de Moraes – 20.9.2019).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1015445-92.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
ÁGUA BOA

IMPETRANTE(S):

DR. LEONARDO JACOMETTI DE OLIVEIRA- DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

HESMAEL EMERSON RODRIGOS GOMES DA CUNHA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de HESMAEL EMERSON RODRIGOS GOMES DA CUNHA contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Água Boa, nos autos de incidente processual (PJE N.U 1002012-55.2022.8.11.0021), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de receptação qualificada - art. 180, § 1º, do CP - (ID 138076179).

O
impetrante sustenta que a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar
.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 138076176), com documentos (ID 138076179).

O pedido liminar foi indeferido (ID 138319192).

O Juízo singular prestou informações (ID 140592681).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem por entender que
“a liberdade do paciente representa grave risco à ordem pública, na medida em que se extrai do caderno processual que o crime em apuração é de significativa gravidade, já que supostamente o paciente estaria relacionado a um esquema criminoso, no qual integra uma equipe de pessoas que realizam os furtos e guardam a res furtiva até a efetiva revenda”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 141262167)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 2.8.2022, o Juízo singular decretou a prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] Ao analisar os autos, constata-se que há prova da materialidade e indícios de autoria em desfavor do autuado pela prática do delito supramencionado, especialmente pela narrativa do boletim de ocorrência, pelo termo de exibição e apreensão (id. 91428810) e pelo termo de reconhecimento de objeto (id. 91428815).

Há gravidade em concreto do delito praticado, tendo em vista que a residência do custodiado estava sendo utilizada para ocultar diversos bens que eram produtos de delitos, sendo ele integrante de um esquema criminoso articulado com divisão de tarefas do grupo, segundo relatório policial. E mais, o próprio custodiado estava expondo à venda nas redes sociais alguns desses bens. Assim, em liberdade verifica-se que o flagrado traz uma sensação de impunidade e insegurança jurídica a toda sociedade local.

Ainda, verifica-se que o autuado é reincidente, conforme demonstra seu atestado de pena (executivo n. 0006066-17.2017.8.09.0117 - anexado aos autos), pelo crime de roubo majorado, por duas vezes. E de acordo com o art. 310, §2º, a reincidência é fundamento para denegar a liberdade provisória [...].”
(Jean Louis Maia Dias, juiz de Direito – ID 138076179)

Em 22.8.2022, recebeu a denúncia em desfavor do paciente (PJe 1002071-43.2022.8.11.0021).

Em 7.9.2022, a Defesa do paciente apresentou resposta à acusação
(PJe 1002071-43.2022.8.11.0021).

O processo está concluso para designação de audiência de instrução probatória.

Pois bem.

O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, extraída na gravidade do delito, ao considerar os indícios de que a residência do paciente era utilizada para guardar
“produtos de delitos”
que ocorriam em Água Boa, com posterior venda no
“mercado livre”
e grupos na rede social
“facebook”,
bem como na reiteração delitiva, haja vista que o paciente registra 2 (duas) condenações por roubos a pena unificada em 9 (nove) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime semiaberto (SEEU 0006066-17.2017.8.09.0117).

O c. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta do delito [residência supostamente utilizada para ocultação de produtos que eram furtados na cidade de Água Boa até posterior venda na internet] somada à reiteração delitiva do paciente constitui fundamentação idônea apta a justificar a segregação cautelar (HC n. 500.165/GO, Relator Min. Sebastião Reis Júnior – 23.9.2019).

Nesse sentido, decidiu essa e. Câmara:

“Não se identifica manifesta ilegalidade da prisão cautelar da paciente, motivada na garantia da ordem pública, quando o juiz singular a justifica na gravidade diferenciada das condutas e na reiteração delitiva

[...].”
(TJMT, N.U 1006775-02.2021.8.11.0000, Relator: Des. Orlando De Almeida Perri – 11.6.2021).

Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, § 6º), não se verifica que seriam suficientes para preservar a ordem pública, ao considerar a multirreincidência do paciente em crime patrimoniais, cuja pena unificada totaliza
9 (nove) anos e 3 (três) meses de reclusão
(SEEU N.U
SEEU 0006066-17.2017.8.09.0117
), a recomendar a manutenção da custódia preventiva para acautelar o meio social da reprodução de fatos análogos (STF, HC nº 174.140/SP - Relator: Min. Alexandre de Moraes – 20.9.2019).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022